Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em razão de suposto descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Pedido de revogação da custódia cautelar, com substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva ou se a medida se revela desproporcional diante da ausência de risco atual e concreto à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva exige fundamentação em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. O fato apontado como ensejador da custódia cautelar não se encontra suficientemente comprovado, diante da fragilidade dos elementos de identificação do suposto autor da conduta.
6. Não se verificam indícios atuais de ameaça à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, nos termos da Lei Maria da Penha.
7. As condições pessoais favoráveis do agravado, aliadas à inexistência de risco concreto, evidenciam a desnecessidade da medida extrema.
8. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige demonstração de risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A ausência de contemporaneidade e de prova segura do descumprimento de medidas protetivas autoriza a revogação da custódia cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 313, III, 319 e 647; Lei n. 11.340/2006, art. 19, § 5o.